Tribunal: TJSP
Processo: 1012135-52.2019.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VENDA DE VEÍCULO DEIXADO EM CONSIGNAÇÃO. DIVERGÊNCIA ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGÓCIO NÃO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
1. Embargos intempestivos.
2. Recurso não conhecido.